Tribunal: TJMT
Processo: 1001666-70.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001666-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), DAMIAO IGOR TONIEL MELONI MASCARELLO - CPF: 065.113.081-62 (AGRAVANTE), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (AGRAVADO), JUSELI DE JESUS MELONI - CPF: 023.572.541-22 (TERCEIRO INTERESSADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), HAROLDO VARELA DO CARMO - CPF: 503.666.451-53 (ADVOGADO), VANUSA SANTANA - CPF: 906.653.251-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001666-70.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE NA CITAÇÃO POR EDITAL NA AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NA FASE DE CONHECIMENTO – INOCORRÊNCIA – DIVERSAS TENTATIVAS PESSOAIS DE CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o deferimento do pedido de citação por edital se deu após inúmeras tentativas frustradas de citação pessoal e busca de endereço do requerido executado, não há se falar em nulidade do ato realizado via edital frente a inteligência do artigo 256, §3º do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DAMIAO IGOR TONIEL MELONI MASCARELLO,
contra decisão que

no Cumprimento Provisório de Sentença oriunda de Ação de Arbitramento de Honorários movida pelo agravado
PEDRO ELISIO DE PAULA NETO,
indeferiu pedido de nulidade de citação frente a preclusão da questão
.

Aduz que o agravado propôs o cumprimento de sentença com objetivo de liquidar valor referente a suposto trabalho técnico desenvolvido na Ação nº 0001512-44.2013.8.11.0078, em trâmite na Vara Única da Comarca de Sapezal-MT, em cuja demanda foi citado por edital em 19-7-2019 e a sentença aplicou os efeitos da revelia, com parcial procedência à demanda.

Sustenta que só se permite citação por edital (artigo 256 do CPC) em casos exclusivos quando o requerido estiver em local inacessível, ignorado ou incerto.

Diz que a ausência de citação válida é causa de nulidade absoluta e deve ser decretada de ofício (artigo 278, parágrafo único, do CPC).

Assegura que não foram esgotadas as tentativas de citação do agravante, além de que a realização de buscas nos sistemas informatizados indicou cinco endereços (id 53213287), no entanto o agravado requereu a expedição de mandado a endereço específico ao fundamento de que os demais “não pertencem ao requerido”, o que levou o juízo em erro.

Afirma que houve entendimento errôneo de que haviam se esgotado todas as tentativas de citação do recorrente.

Sustenta que residia e ainda reside em um dos endereços encontrados no sistema de buscas, qual seja Rua 40, nº 268-E, Bairro Jardim Europa, Tangará da Serra-MT, no qual jamais fora realizada qualquer tentativa de citação, seja judicial ou extrajudicial.

Assevera que antes de se determinar a citação por edital, necessário esgotar as todas as demais previstas no artigo 246 do CPC, o que não foi observado.

Assegura, ademais, que não foram observados os requisitos cumulativos do artigo 257 do CPC, para a validade de citação por edital, porquanto não há comprovação de que tenha sido publicado, bem assim não consta prazo para que o recorrente apresentasse contestação.

Defende a ocorrência de efetivo prejuízo, porquanto a suposta revelia fez com que fosse aplicada a presunção de veracidade dos argumentos do agravado, enquanto sua defesa sequer foi objeto de análise por ocasião da sentença impugnada.

Se não acolhida a nulidade de sua citação, requer, em pedido alternativo, seja acolhida justa causa (artigo 239, §1º do CPC), a fim de reconhecer a tempestividade da contestação apresentada e proceder a análise de seus argumentos.

Postula a reforma da decisão a fim de afastar a decisão agravada que determinou a intimação para que terceiro, Sr. Raijan Cezar Mascarello, credor do ora agravante, reserve o valor de R$773.246,82, previsto para 30-4-2022, para pagamento do valor reclamado pelo ora agravado.

Liminar indeferida (id 118143489).

Na contraminuta, o agravado pede o desprovimento do recurso (id
119662992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001666-70.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Agravante
DAMIAO IGOR TONIEL MELONI MASCARELLO
se insurge contra a r. decisão que rejeitou seu pedido para ver declarada a nulidade do processo desde o momento de sua citação editalícia.

O agravante diz que os atos processuais praticados desde a ação de conhecimento são nulos, porquanto não regularmente citado na ação de arbitramento de honorários, já que o agravado procedeu à citação editalícia antes de esgotar todos os meios de citação pessoal.

A presente ação de arbitramento de honorários advocatícios foi ajuizada pelo Agravado Pedro, aos 09-02-2018.

A primeira tentativa de citação do executado, ora agravante Damião, foi encaminhada a
Rua das Rosas, Quadra 199
, lote 84, Bairro Cidezal II, Sapezal –MT, ou seja,
exatamente no endereço que o próprio informou nos autos do Inventário de Raimundo T Mascarello
(id
53213127- Pág. 1).

Expedido o mandado de citação e intimação para audiência designada para 04-4-2018 53213248 - Pág. 1, não foi cumprido o ato como se colhe da certidão do Oficial de justiça (id 53213255 - Pág. 1). Na audiência, o autor postulou prazo para localizar o requerido.

Ato seguinte, novo pedido de citação foi requerido, agora na
Av. Palmeiras, nº644-N, Núcleo Habitacional Tarumã
(id 53213260 - Pág. 2). Expedido o mandado, novamente devolvido com o motivo “Mudou-se (id 53213266).

O autor agravado postulou a citação via Edital, inicialmente indeferida (id 53213274).

Em vista disso, o autor se manifestou na origem em que noticiou que as tentativas de citação nos dois endereços declinados restaram infrutíferas, ocasião em que postulou a citação por edital, ou consulta a endereço, via Infojud, da representante legal do requerido (Sra. Juseli).

EM decisão de 09-10-2018, o pedido de citação por edital foi indeferido, mas deferido o de busca nos sistemas informatizados (id 53213284). Acosadas as informações deferidas pelo Juiz de origem (id 53213287), o autor postulou a citação no endereço Av. Primavera, nº 1.569, Jardim Sapezal, Sapezal MT.

Novamente o Oficial de Justiça não conseguiu realizar a citação porque no local foi informado que Damião e sua mãe Juiceli haviam se mudado para lugar ignorado (id 53213348), o que motivou novamente o deferimento do pedido de citação via edital (id 53213349) que só então restou finalmente deferido aos 16-05-2019 (id 53213359).

Destarte, requerida a citação por edital, após inúmeras tentativas de citação pessoal, correta a decisão de primeiro grau, que deferiu a citação editalícia, em cumprimento ao que dispõe o art. 256, §3º do CPC.

Nota-se assim, que não procede o argumento de que não foram esgotadas todas as possibilidades de citação por oficial de justiça, sendo certo que ao menos em três endereços distintos, o mandado foi devolvido porque o Oficial de Justiça não conseguiu localizar o requerido agravante.

Já no que tange ao Edital de Citação,
encontra-se acostado no Id.
53213362
, datado de 04.06.2019, com certidão de afixação no átrio do Fórum local em 05.06.2019 (Id.
53213363)
, bem assim certificado que decorreu o prazo em 19.07.2019 (Id.
53213363).

Entrementes, apenas na data de 22-08-2019 é que o requerido, ora agravante apresentou sua contestação na origem (id 53213365), cuja intempestividade suscitada na Impugnação à contestação, pelo agravado, foi acolhida e, então aplicados os efeitos da revelia contra o requerido Damião.

Pondera-se, bem a propósito, que na aludida Contestação o requerido agravante deixou de dar combate a suposta nulidade da citação por edital, ou mesmo do seu conteúdo, porquanto restringiu a defesa a questões de mérito.

De igual modo, não apresentou recurso contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do agravado, seja para afastar os efeitos da revelia ou tentar reverter o mérito do pedido, bem assim nas contrarrazões distribuída aos 16-3-2020, contra o Recurso de Apelação do autor Pedro, igualmente nada mencionou ou postulou acerca de eventual nulidade processual decorrente da suposta nulidade de citação.

Do exposto, agiu com acerto a decisão ora agravada ao rejeitar o pedido de nulidade da citação, seja porque houve a tentativa de
citação em três endereços distintos e só após fora deferida via Edital
que, como anotado, não tem qualquer vício na medida em que realizada nos termos do artigo 256 do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação monitória em fase de cumprimento de sentença –
Nulidade de atos processuais e expropriatórios ante a ausência de citação válida – Inocorrência – Citação por edital que se deu após inúmeras tentativas de citação pessoal e busca de endereço da devedora em cadastros de órgãos públicos e privados - Inteligência do artigo 256, §3º do CPC - Recurso desprovido – Decisão mantida
.”(TJSP; Agravo de Instrumento 2286261-18.2021.8.26.0000; Relator (a): Ademir Benedito; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2022; Data de Registro: 09/03/2022) (grifei)

Por fim, como bem ponderou o Juiz de Origem, embora citado por edital, o executado compareceu aos autos, constituiu advogado, apresentou defesa, petições interlocutórias e inclusive recursos, o que corrobora o entendimento de que ainda que se considerasse eventual
error in procedendo
na citação editalícia, restaria suprida com o exercício pleno do contraditório e ampla defesa.

Frisa-se, porque necessário, que além de não se visualizar vício na citação editalícia, em nenhuma das oportunidades que o requerido agravante se manifestou nos autos, alegou prejuízo decorrente do ato.

Do exposto, se ausente a nulidade invocada, não há fundamento jurídico relevante e suficiente para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença, especialmente na parte que deferiu reserva de valores junto à pessoa que o executado agravante é credor.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022